Tribunal: TJMT
Processo: 1011276-73.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011276-73.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ELIZANGELA FERREIRA GOMES - CPF: 026.371.271-04 (APELADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização proposta por microempreendedora em face de concessionária de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de danos materiais (R$ 1.498,90), lucros cessantes (R$ 798,10) e danos morais (R$ 5.000,00), em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial, com perda de produtos perecíveis e paralisação das atividades.

A concessionária sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal, insuficiência probatória dos prejuízos e excesso no valor fixado a título de dano moral.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou configurada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) saber se houve comprovação do nexo causal entre a interrupção e os prejuízos alegados; (iii) saber se estão comprovados os danos materiais e os lucros cessantes; e (iv) saber se o dano moral está caracterizado e se o quantum indenizatório observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, submetida ao regime da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa. A concessionária de serviço público responde pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, conforme também dispõe o art. 37, § 6o, da CF/1988. A alegação de inexistência de interrupção ou de defeito interno nas instalações da autora constitui excludente de responsabilidade cujo ônus probatório incumbia à ré (CPC, art. 373, II). A desistência da prova pericial técnica, meio idôneo para elucidar a origem da falha, atrai o risco processual da ausência de comprovação da tese defensiva. A prova documental produzida — notas fiscais das mercadorias inutilizadas, protocolos de atendimento e carta de indeferimento administrativo — revela-se suficiente à demonstração do prejuízo material e da frustração de receita, sendo legítima a condenação por danos emergentes e lucros cessantes, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. A interrupção injustificada de serviço público essencial, com impacto direto sobre atividade econômica de subsistência, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa. O valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, à capacidade econômica da ré e à função compensatória e pedagógica da indenização, não evidenciando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, competindo-lhe demonstrar eventual excludente de responsabilidade. 2. A desistência de prova pericial destinada a comprovar fato impeditivo ou excludente atrai o risco processual e legitima a manutenção da condenação por danos materiais, lucros cessantes e dano moral. 3. A interrupção injustificada de energia elétrica em estabelecimento comercial configura dano moral indenizável quando acarreta prejuízo à atividade econômica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da
ação de indenização por dano moral movida por
Maria Elizangela Ferreira Gomes, julgou procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de
R$ 1.498,90 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), lucros cessantes de R$ 798,10, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00. Ainda, condenou a concessionária ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a ré defendendo que
não houve falha na prestação do serviço, inexistindo qualquer registro em seu sistema operacional de desligamento ou suspensão de fornecimento na unidade consumidora da autora na data indicada, ao passo que o evento narrado teria ocorrido em 28.03.2024, e não em 03.04.2024, sendo esta última data referente apenas à abertura de protocolo administrativo de ressarcimento.

Defende que não é admissível impor à concessionária o ônus de provar fato negativo (isto é, que não interrompeu o serviço), incumbindo à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que eventual interrupção poderia decorrer de problemas internos nas instalações da residência, localizados após o ponto de entrega, não sendo de responsabilidade da concessionária, à luz da regulamentação da ANEEL, notadamente a Resolução no 1.000/2021. Ainda, argumenta que não houve comprovação suficiente do dano moral, inexistindo prova de abalo à personalidade, tratando-se, quando muito, de mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais, sob o argumento de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e risco de enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos materiais e lucros cessantes, sustenta a ausência de comprovação documental idônea dos prejuízos e da receita efetivamente frustrada, não sendo admissível indenização com base em receita hipotética ou presumida.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 339707885), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Elizangela Ferreira Gomes ajuizou ação de indenização por dano moral, material e lucro cessante em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., discorrendo que
exerce atividade comercial consistente na exploração de uma lanchonete, na qual comercializa lanches, bebidas e sorvetes e que no dia 03 de abril de 2024, teria ocorrido queda de energia elétrica exclusivamente em seu estabelecimento comercial, permanecendo os imóveis vizinhos com fornecimento regular de energia.

Afirma que, diante da interrupção, entrou em contato com a concessionária, mediante protocolo no 176997586, solicitando atendimento técnico in loco, mas que não teria obtido solução adequada. Relata que, ao retornar ao estabelecimento no dia seguinte, constatou que o imóvel permaneceu sem energia elétrica durante toda a noite, o que ocasionou o desligamento de diversos freezers utilizados para armazenamento de sorvetes, picolés e demais produtos perecíveis (fls. 02/03 – ).

Em razão da alegada falha no fornecimento de energia elétrica, sustenta ter sofrido prejuízo material no valor de R$ 1.498,90 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), correspondente à perda de mercadorias armazenadas, conforme documentos anexados. Aduz, ainda, que formulou novo pedido administrativo de ressarcimento junto à concessionária, sob protocolo no 189516687, o qual foi indeferido, conforme carta de indeferimento acostada. Ao final, formula pela condenação da ré ao pagamento de dano moral, dano material e lucros cessantes sob o argumento de que, além do prejuízo correspondente ao custo das mercadorias, deixou de auferir lucro com a venda dos produtos perdidos.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de
R$ 1.498,90 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), lucros cessantes de R$ 798,10, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00. Ainda, condenou a concessionária ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresginada, recorre a concessionária.

Pois bem. É indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Conforme documentado nos autos, a parte autora alegou que, em 03/04/2024, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica exclusivamente em seu estabelecimento comercial, o que ocasionou a perda de produtos perecíveis e a paralisação das atividades, resultando em prejuízos materiais e morais. A sentença consignou que tais alegações vieram acompanhadas de nota fiscal, protocolos de atendimento e carta de indeferimento administrativo, reputando configurado o defeito na prestação do serviço.

A requerida, em contestação e nas razões recursais, sustentou inexistência de interrupção no fornecimento e ausência de nexo causal, defendendo que eventual problema teria ocorrido nas instalações internas da autora. Todavia, cumpre destacar aspecto processual de relevo: conforme expressamente consignado na sentença, “a parte requerida desistiu da prova pericial”, sendo homologada a desistência e determinado o julgamento antecipado do mérito.

No caso concreto, a concessionária limitou-se a alegações genéricas de inexistência de interrupção e de eventual problema interno nas instalações da autora. Entretanto, ao desistir da produção de prova pericial técnica, meio idôneo para elucidar a origem da interrupção e eventual nexo causal, assumiu o risco processual decorrente da ausência de comprovação de suas alegações.

Não se trata, aqui, de impor à ré a prova de fato negativo, mas de reconhecer que, uma vez alegada excludente de responsabilidade consistente em defeito interno ou fato alheio à sua atuação, competia-lhe demonstrar tecnicamente tal circunstância. A perícia era o instrumento processual adequado para tal finalidade. Ao dela desistir, restou fragilizada sua tese defensiva.

Destarte, vê-se que a apelada se viu privada injustamente do fornecimento de energia elétrica que, por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Neste sentido, colaciono julgado em caso análogo de minha relatoria:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS DE
ENERGIA
ELÉTRICA COM VALORES INCOMPATÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.
CORTE
DE
ENERGIA
. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes às faturas de
energia
elétrica dos meses de julho a setembro de 2023, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais. A autora relatou
cobranças
incompatíveis com o consumo habitual de sua unidade após instalação de sistema de
energia
solar, ausência de perícia técnica e histórico de demandas judiciais anteriores contra a ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a legitimidade das
cobranças
acima da média de consumo da unidade consumidora; e (ii) a configuração ou não de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária não demonstrou a regularidade das
cobranças
impugnadas, nem promoveu medidas administrativas ou perícia técnica, contrariando o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Houve falha na prestação do serviço, configurando a prática abusiva, conforme reiterado pela existência de demandas anteriores similares, com decisões favoráveis à autora. O valor da indenização por dano moral (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e razoável, observando-se os critérios da extensão do dano, posição social da parte e capacidade econômica da ré, em conformidade com o art. 5o, incs. V e X, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
Cobranças
incompatíveis com a média de consumo em unidade consumidora, sem comprovação de regularidade pela concessionária, ensejam a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais
." (Rac n. 1034602-88.2023.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.02.25)

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, não podendo deixar de mencionar que se trata da segunda ação judicial manejada pelo apelado em face da apelante.

No que concerne aos danos materiais e aos lucros cessantes, a manutenção da condenação revela-se medida que se impõe diante do conjunto probatório constante dos autos e da configuração da falha na prestação do serviço público essencial.

Conforme documentado nos autos, restou comprovada a interrupção do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial da autora, circunstância que culminou na perda de produtos perecíveis armazenados em equipamentos de refrigeração, além da paralisação temporária das atividades empresariais. A prova documental apresentada, consistente em nota fiscal dos produtos inutilizados, registros de atendimento e documentação relativa à atividade de microempreendedora, foi expressamente valorada na sentença como suficiente à demonstração do prejuízo efetivamente suportado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026